Tribunal: TJMT
Processo: 1037253-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037253-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL CAVALCANTE MARTINS - CPF: 696.957.761-91 (APELANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.624.850/0001-60 (APELADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONSTRUÇÃO – FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO – LAUDO CONCLUSIVO – AUTOR QUE REALIZOU MODIFICAÇÃO EM SUA UNIDADE IMOBILIÁRIA – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

In casu
, restou devidamente demonstrado por meio de laudo técnico de que a parte autora realizou modificação em sua unidade imobiliária, fato este que poderia causar o vazamento, assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAFAEL CAVALCANTE MARTINS, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de indenização por Danos Materiais e Morais no 1037253-06.2017.8.11.0041, movida em face de IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de Id.171620230, o apelante aduz preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que o vazamento de água que inundou o apartamento é de responsabilidade da requerida, haja vista o vício na construção.

Contrarrazões no Id. 171620233, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, o apelante sustenta que houve cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto não lhe foi oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento.

Pois bem, sem razão o apelante.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, inclusive com laudo pericial, no qual demonstra que o autor realizou as modificações em sua unidade imobiliária.

Discorrendo sobre a prova pericial, HUMBERTO THEODORO JUNIOR, traz o seguinte:

“Os fatos litigiosos nem sempre são simples de forma a permitir sua integral revelação ao juiz, ou sua inteira compreensão por ele, através apenas dos meios usuais de prova que são as testemunhas e documentos. Nem é admissível exigir que o juiz disponha de conhecimentos universais a ponto de examinar cientificamente tudo sobre a veracidade e as consequências de todos os fenômenos possíveis de figurar nos pleitos judiciais. Não raras vezes, portanto, terá o juiz de se socorrer de auxílio de pessoas especializadas, como engenheiros, agrimensores, médicos, contadores, químicos etc., para examinar as pessoas, coisas ou documentos envolvidos no litígio e formar sua convicção para julgar a causa, com a indispensável segurança. Aparece, então, a prova pericial como o meio de suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para a apuração dos fatos litigiosos.”
(Curso de direito processual civil", vol. I, 36. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 420).

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial que a parte autora efetuou a compra de um imóvel junto a requerida no Edifício Saint Etienne, APTO 504.

Relata que em 30/07/2017 se deparou com um vazamento de água que inundou seu apartamento. Afirma que ao chegar à cozinha verificou que a água vinha da torneira da área de serviço, com bastante pressão atingindo a parede da frente onde se localizavam as tomadas da cozinha.

Aponta que desligou o registro da cozinha e entrou em contato com o porteiro para relatar o ocorrido ao síndico, que se manteve inerte perante a situação.

Aduz que visando evitar problemas com outros moradores, efetuou a limpeza do local e ao terminar a limpeza, se deparou com um prestador de serviços da empresa requerida afirmando que
“estava ali para verificar o apartamento vizinho.”

Atesta que informou ao funcionário sobre o ocorrido no seu apartamento e o preposto
“sem adentrar o imóvel informou que o vazamento poderia ter ocorrido pelo rompimento do redutor de pressão, vez que o material utilizado pela Construtora era de péssima qualidade, aliado ao fato da pressão da água que era extremamente forte.
”, e, em razão disso, encaminhou um e-mail à construtora solicitando as devidas providências, momento em que a requerida lhe acusou de ter efetuado modificações no imóvel e em razão das modificações realizadas não havia responsabilidade da empresa em reparar os danos causados pelo vazamento de água.

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696)

A parte autora aduz que o vazamento do seu apartamento decorreu de vício na construção. Assim, somente se eximiria a apelada de ser responsabilizada se caso obtivesse êxito em demonstrar que o autor realizou modificações em sua unidade imobiliária, bem como que o vazamento decorreu destas modificações.

Da análise detida dos autos, verifico que restou devidamente demonstrado que o autor realizou as modificações na unidade mobiliária e que estas modificações poderiam causar o vazamento, conforme laudo pericial de ID. 171620213, para melhor ilustração:

“(...) houve alteração da situação original da torneira, troca de tanque de louça por bancada de granito com cuba embutida. Ao realizar esta modificação, foi necessário fazer a instalação de um prolongador entre a bucha adaptadora de redução de bitola e a torneira, pois sem este prolongador, a água, após sair da torneira poderia bater na bancada de granito ou próximo demais da borda. Na instalação executada a mando do proprietário deveria ter sido tomados cuidados especiais, como passar a fita veda rosca nas peças, tanto da bucha adaptadora de redução de bitola, na torneira e no prolongador, ponderando força e quantidade de torção, pois ao aplicar o torque ou rotação da torneira e o prolongador, poderiam trincar um dos componentes, dependendo da força demasiada. Ao fazer estas alterações no ambiente área de serviço, poderia o profissional ter retirado a bucha de redução de bitola e a reinstalado, fato comum de acontecer em consertos hidráulicos. Importante salientar que como especificado no item anterior, existe a obrigatoriedade de informar formalmente ao condomínio sobre quaisquer tipos de reformas na unidade residencial e fornecer A.R.T (Anotação de responsabilidade técnica) de um engenheiro civil ou R.R.T (Registro de Responsabilidade Técnica) de um arquiteto.”

Portanto, havendo a comprovação por meio de laudo técnico de que a parte autora realizou modificação em sua unidade imobiliária, fato este que poderia causar o vazamento, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023